Tribunal: TJES
Processo: 5028232-26.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028232-26.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO
RECORRIDO: ARV VITORIA ESTETICA AVANCADA LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OFERTA. CANCELAMENTOS E INTERVALOS IRREGULARES ENTRE SESSÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXECUÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reexecução do tratamento de depilação corporal e de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de comprovação mínima.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de descumprimento contratual e falha na prestação de serviço, notadamente diante de sucessivos cancelamentos e ausência de intervalo adequado entre as sessões de depilação, com comprometimento do tratamento contratado. Análise da configuração de dano moral em razão dos transtornos experimentados.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, da vulnerabilidade do consumidor e da vinculação à oferta. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso, comprovou-se que o serviço de “depilação corporal completa” foi prestado de forma parcial, com uso de equipamento antigo, sucessivos cancelamentos e desrespeito ao intervalo técnico de 45 dias entre as sessões.

Ainda que não tenha havido formalização contratual escrita, a oferta obriga o fornecedor (arts. 30 e 35 do CDC) e deve ser cumprida nos moldes inicialmente pactuados.

A falha na prestação do serviço frustrou a legítima expectativa contratual do consumidor, justificando a reexecução do tratamento e a compensação por danos morais, diante do tempo desperdiçado e dos transtornos vivenciados, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Configurado o descumprimento contratual e os efeitos lesivos, impõe-se a reforma da sentença para assegurar a reparação integral do dano e o cumprimento do contrato quanto as sessões de depilação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O descumprimento da oferta em contrato de prestação de serviço de depilação, com realização parcial do procedimento, cancelamentos e inobservância dos intervalos recomendados, caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a execução do tratamento dentro das condições contratuais sob pena de multa e a indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 30 e 35;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1028107-94.2024.8.26.0002, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028232-26.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MACIEL VINICIUS LOURENCO DE FIGUEIREDO

RECORRIDA: ARV VITORIA ESTETICA AVANCADA LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO A LASER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OFERTA. CANCELAMENTOS E INTERVALOS IRREGULARES ENTRE SESSÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXECUÇÃO DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reexecução do tratamento de depilação corporal e de indenização por danos morais, sob alegação de ausência de comprovação mínima.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da existência de descumprimento contratual e falha na prestação de serviço, notadamente diante de sucessivos cancelamentos e ausência de intervalo adequado entre as sessões de depilação, com comprometimento do tratamento contratado. Análise da configuração de dano moral em razão dos transtornos experimentados.

RAZÕES DE DECIDIR

Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, da vulnerabilidade do consumidor e da vinculação à oferta. Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso, comprovou-se que o serviço de “depilação corporal completa” foi prestado de forma parcial, com uso de equipamento antigo, sucessivos cancelamentos e desrespeito ao intervalo técnico de 45 dias entre as sessões.

Ainda que não tenha havido formalização contratual escrita, a oferta obriga o fornecedor (arts. 30 e 35 do CDC) e deve ser cumprida nos moldes inicialmente pactuados.

A falha na prestação do serviço frustrou a legítima expectativa contratual do consumidor, justificando a reexecução do tratamento e a compensação por danos morais, diante do tempo desperdiçado e dos transtornos vivenciados, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor.

Configurado o descumprimento contratual e os efeitos lesivos, impõe-se a reforma da sentença para assegurar a reparação integral do dano e o cumprimento do contrato quanto as sessões de depilação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
O descumprimento da oferta em contrato de prestação de serviço de depilação, com realização parcial do procedimento, cancelamentos e inobservância dos intervalos recomendados, caracteriza falha na prestação de serviço e autoriza a execução do tratamento dentro das condições contratuais sob pena de multa e a indenização por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, 14, 30 e 35;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 1028107-94.2024.8.26.0002, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30/10/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, narra o autor que adquiriu pacote de depilação corporal completa, mas, ao comparecer à primeira sessão, foi informado de que seu registro junto à requerida contemplava apenas algumas regiões do corpo. Apesar da limitação, a sessão foi contabilizada como integralmente realizada. Alega que a segunda sessão quase foi cancelada pela empresa e, quando realizada, utilizou-se equipamento antigo. A terceira sessão, por sua vez, foi prorrogada diversas vezes, gerando intervalo inadequado entre os atendimentos, o que comprometeria a eficácia do tratamento. Diante disso, requer a condenação da requerida a reiniciar o tratamento, respeitando o intervalo máximo de 45 dias entre as sessões, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignado com a sentença de improcedência, o autor interpôs recurso inominado alegando que contratou pacote de depilação corporal completa, mas o serviço foi prestado de forma parcial, com uso de equipamento inadequado e atrasos entre as sessões, comprometendo o resultado. Sustenta que houve vício na prestação do serviço e descumprimento contratual, sendo a relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com cabimento da inversão do ônus da prova.

Afirma que a requerida não forneceu a cópia do contrato assinado e permaneceu revel, sem impugnar as provas apresentadas. Requer a reforma da sentença para determinar a reexecução do tratamento conforme contratado e o pagamento de indenização por danos morais, diante dos transtornos e da frustração experimentada.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre salientar que a contratação do serviço foi realizada verbalmente entre as partes, tendo em vista que, no momento da avença, a fornecedora não dispunha de impressora em funcionamento, tampouco providenciou a regularização do equipamento em momento posterior. Por essa razão, o instrumento contratual não foi formalizado por escrito, circunstância comprovada pelas conversas de WhatsApp juntadas aos autos pelo recorrente (Id nº 13643342).

Do exame dos autos, é inequívoco o descumprimento da oferta inicialmente apresentada à consumidora, que, embora tenha adimplido integralmente o valor pactuado, não recebeu o serviço nos termos ajustados. A prestação foi marcada por sucessivos reagendamentos e cancelamentos de sessões, além do desrespeito ao intervalo de 45 dias entre as aplicações de depilação a laser — prazo este informado como essencial para a eficácia do tratamento. Diante das reiteradas falhas, o consumidor, na tentativa de obter um atendimento compatível com o contratado, solicitou a transferência para outra unidade da empresa. Contudo, mesmo após a mudança, persistiram as irregularidades, com a continuidade da prestação de um serviço inferior àquele originalmente ofertado, em evidente afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor.

No mesmo sentido, a empresa descumpriu o contrato e ofertada acordada entre as partes, que possui caráter abrangente e vinculante, nos termos do art. 30 c/c 35 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

Isto posto, impõe-se a condenação da empresa requerida ao cumprimento integral do pacto celebrado entre as partes, especialmente quanto à realização das sessões de depilação a laser dentro do prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias entre cada aplicação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento.

No que tange aos danos morais, verifica-se que a pretensão encontra respaldo na denominada teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do desgaste emocional suportado pelo recorrido e do tempo indevidamente desperdiçado na tentativa de obter solução para o impasse, sem êxito, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria:

Apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Direito do consumidor. Prestação de serviços de depilação a laser . Sentença de parcial procedência para condenar a ré na devolução dos valores pagos de forma atualizada, mas negando o pleito de danos morais. Recurso da Autora que comporta parcial acolhimento. Ausência de devolução de valores de forma imotivada, considerando ser direito do consumidor efetuar o cancelamento no prazo de 7 (sete) dias a contar da contratação, quando for pela modalidade à distância, nos termos do art. 49 do CDC . Dano moral em razão do tempo perdido. Teoria do desvio produtivo. Indenização moral arbitrada no importe de R$ 5.000,00 em consonância com as peculiaridades do caso concreto . Honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado da autora mantidos, sob pena de reformatio in pejus. Cassação da condenação sucumbencial da autora. Súmula 326 do STJ. Sentença parcialmente reformada . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10281079420248260002 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/10/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024).

Assim, diante do vício na prestação do serviço, da frustração da legítima expectativa contratual e do impacto psicológico e financeiro causado ao consumidor, resta caracterizada ofensa aos direitos da personalidade, ensejando reparação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Desse modo, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar
a empresa recorrida:

Ao cumprimento integralmente do contrato de prestação de serviços
, realizando as sessões de depilação a laser contratadas, observando-se o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias entre cada sessão, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento;

Ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (taxa SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC (sem deduções).

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em decorrência do êxito recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)